Tribunal: TJES
Processo: 5002606-33.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002606-33.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOEL DOS SANTOS 00259633844
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002606-33.2023.8.08.0026

ORIGEM:
Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
NOEL DOS SANTOS 00259633844

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença merece parcial reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NA REALIZAÇÃO LIGAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADE CONSUMIDORA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em que pugna pela majoração do
quantum
fixado a título de danos morais (R$ 1.000,00). Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, não restam dúvidas de que houve descumprimento do prazo pertinente para realização dos serviços (prazo aplicável de cinco dias úteis, previsto no art. 91, I da Res. 1.000/2021 da ANEEL, para ligação de energia), denotando-se inequívoca falha de responsabilidade da concessionária de serviço público no caso em tela (art. 14, CDC).

(3). Quanto à suposta inadequação da instalação do Recorrente, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença, em que se pontua justamente a ausência de verossimilhança do suposto impedimento técnico suscitado pela Recorrida: “[...]
verifico que, após o deferimento da tutela antecipada, determinando a instalação do “padrão de energia” (id 33240898), a ré prontamente realizou a instalação, sem qualquer apontamento de impossibilidade na execução, dando a crer que o imóvel estava pronto para receber tal ligação (id 33951109)
[...]”.

(4). Nesse contexto, considerando a essencialidade do serviço de energia elétrica, não restam dúvidas quanto à efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrente, a qual, embora tenha sido devidamente observada pelo Juízo de origem, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser majorado para o patamar de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 1.000,00 (um mil reais) para
R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)